Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO EXTERNO DE “SHOPPING CENTER”. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Alega a existência de contradição do decisum quanto à natureza do estacionamento em que ocorreu o roubo do veículo do autor. Aduz que o estacionamento utilizado pelo embargado é situado em área pública e independente do empreendimento e que o referido parqueamento não é de uso exclusivo dos consumidores da embargante. Sustenta, ainda, que o acórdão restou omisso quanto à responsabilidade do Estado, a quem cabe o dever de segurança dos estacionamentos públicos. Por fim, repisa o argumento de que o ato ilícito decorreu por culpa de terceiro. Requer o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas no item 5 do Acórdão n. 1324054 “5. Certo também que o estacionamento externo do Conjunto Nacional se localiza em área pública. Por outro lado, é indiscutível que o referido estacionamento é utilizado, em grande parte, por pessoas que frequentam aquele shopping e este, certamente, configura-se um atrativo para clientela. Se o referido conjunto comercial é o maior beneficiário pelo uso da área que o circunda, deve arcar com o ônus de indenizar eventuais prejuízos sofridos por seus clientes.”
4. Como se vê, o acórdão foi enfático em consignar que, embora situado em área pública, o estacionamento externo beneficia sobremaneira o shopping recorrente, razão pela qual este – e não a Administração Pública - deve arcar com eventuais prejuízos sofridos por sua clientela. Frisa-se que tal ilação já foi adotada em outros julgados desta Corte de Justiça, os quais restaram expressos no item 6 do acórdão: Veja-se: “6. Precedentes: FRANCISCA GONÇALVES DE MENDONÇA versus CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Acórdão 534103, 20090110417048APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 16/9/2011. Pág.: 304. JEANE DE SOUSA RODRIGUES versus CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Acórdão 238779, 20040110869310APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2006. Pág.: 107. [...]”
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
6. Embargos CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.